Tribunal: TJDFT
Processo: 0736115-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. COMPRAS CONTESTADAS. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DA DÍVIDA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. OBRIGAÇÃO DE SUSPENDER COBRANÇAS. ASTREINTES. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexigibilidade da operação financeira de R$1.790,00, realizada em 29/04/2024 em Osasco/SP, e condenar a ré às seguintes obrigações: restituir o valor de R$240,22, além de valores pagos no curso do processo; e promover o estorno de parcelas remanescentes, sob pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação dos serviços bancários ou culpa exclusiva da usuária e/ou de terceiro pelo ocorrido; (ii) nulidade da transação financeira realizada no cartão de crédito; (iii) direito do autor à restituição das parcelas pagas na fatura do cartão de crédito; (iv) multa pelo descumprimento de obrigação de fazer; e (v) adequação do valor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). Segundo a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4. As provas produzidas retratam que o autor contratou serviços vinculados ao cartão de crédito e, por intermédio dele, foi realizada à sua revelia a compra de R$1.790,00 (ID 71162143 - Pág. 4). A fraude foi informada à ré e à autoridade policial (ID 71162133 e 71162134), mas ainda assim, o pagamento parcial da fatura gerou o parcelamento do saldo devedor (ID 71162135 - Pág. 2).
5. Embora alegado pela instituição financeira que as compras foram realizadas presencialmente e com aposição de senha (ID 71162152 - Pág. 3/4), o autor comprovou que estava em Brasília e que realizou compras no cartão na mesma data (ID 71162166 - Pág. 2), evidenciando a improbabilidade de ter realizado a transação financeira impugnada, ocorrida em Osasco/SP. Ademais, a instituição financeira não comprovou que a transação financeira foi, de fato, realizada pelo autor (art. 373, II, do CPC) e, ante a ausência de provas em sentido contrário, reputam-se verossímeis as alegações deduzidas na inicial, daí emergindo a responsabilidade da ré pela reparação dos danos causados ao usuário.
6. Nesse contexto, é nula a transação financeira realizada com o cartão de crédito do autor e à sua revelia, assim como são nulos os encargos exigidos e as parcelas do financiamento da dívida, nos termos da sentença recorrida.
7. Outrossim, contestada a dívida, a ré não cessou as cobranças e realizou o parcelamento do valor (ID 71162135 - Pág. 2), independentemente da verificação da autenticidade da transação, violando o art. 54-G do Código de Defesa do Consumidor e a boa-fé objetiva, de forma que as parcelas pagas pelo financiamento devem ser restituídas ao autor, na forma determinada.
8. E declarada nula a operação financeira, é legítima a condenação da ré à obrigação de estornar os valores lançados nas faturas futuras, vinculados à referida operação.
9. A fixação das astreintes tem por objetivo compelir o devedor ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta, podendo o seu valor ser reduzido ou majorado. Com efeito, não demonstrada justa causa para eventual descumprimento da obrigação, a multa deve ser mantida e o valor fixado revela-se razoável e proporcional, consideradas a natureza da demanda e a capacidade econômica da ré.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
11. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais).
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14, § 3o, II, art. 54-G.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ; STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, j. 21/10/2020.